Tribunal: TJBA
Processo: 8014998-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014998-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A Advogado(s): MARISSOL JESUS FILLA AGRAVADO: CECILIA TANIA PERDIGAO GUERRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARANÁ BANCO S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas nº 8186331-96.2024.8.05.0001, ajuizada por Cecília Tânia Perdigão Guerra, na qual foi parcialmente deferida tutela antecipada para limitar os descontos mensais realizados pelo banco réu ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da autora. A decisão fixou ainda multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade e adequação da limitação dos descontos dos contratos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da repactuação de dívidas por superendividamento, conforme a Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir O procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC estabelece a necessidade de audiência conciliatória com os credores antes da adoção de medidas restritivas. A concessão antecipada da tutela, com limitação dos descontos, sem prévia oitiva dos credores, desvirtua o procedimento e viola os princípios da segurança jurídica e do contraditório. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que limitou os descontos mensais a 35% da remuneração líquida da agravada. Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos mensais no curso de ação de repactuação de dívidas por superendividamento só é cabível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A antecipação de tutela que determina limitação de descontos, sem oitiva dos credores, fere o devido processo legal e compromete a finalidade do rito especial. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJ-BA, AI nº 8034401-34.2024.8.05.0000; TJ-MG, AI nº 02647230720238130000; TJ-MT, AI nº 10249986620228110000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8014998-45.2025.8.05.0000 em que figura como agravante o PARANÁ BANCO S/A e agravada CECÍLIA TÂNIA PERDIGÃO GUERRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça